Tribunal: TJDFT
Processo: 0745382-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745382-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME O agravante, PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK, formula pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025) para caracterizar a parte como hipossuficiente. A renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu art. 4o, §§ 1o e 2o: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” A análise teleológica e sistemática do art. 4o e seus parágrafos, que estabelecem o critério de renda para a presunção de vulnerabilidade econômica, aponta inequivocamente para a utilização da renda familiar mensal bruta. O § 1o é dispositivo chave ao definir o conceito como a "soma de todos os rendimentos mensais auferidos" pela entidade familiar, englobando uma vasta gama de fontes, formais ou informais. A expressão "rendimentos auferidos" refere-se, em sua acepção técnica e usual, ao valor total percebido antes da incidência de descontos obrigatórios ou facultativos, representando a capacidade econômica total do núcleo familiar, sem considerar as particularidades fiscais ou contratuais de cada membro. Ademais, a adoção da renda bruta como parâmetro alinha-se à necessidade de critérios objetivos e de fácil verificação para a concessão de benefícios como a assistência jurídica gratuita. A utilização da renda líquida introduziria uma complexidade desnecessária, demandando a especificação de quais deduções seriam permitidas – ônus do qual o legislador se absteve, optando por uma definição inclusiva no § 1o. A ausência de qualquer menção a abatimentos ou valores líquidos no texto normativo reforça a interpretação de que se considera o montante integral dos ganhos, consolidando a renda bruta como o critério eleito para aferir a presunção de vulnerabilidade econômica estabelecida no caput do artigo. No caso em análise, os contracheques do agravante demonstram percepção de remuneração bruta (soma do AUXILIO-ALIMENTAÇÃO e do SUBSIDIO AT) no valor de R$ 18.997,59 (dezoito mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos) mensais (R$ 1.000,00 de AUXILIO-ALIMENTAÇÃO e R$ 17.997,59 de SUBSIDIO AT), valor que supera substancialmente o critério objetivo fixado pela DPDF para reconhecimento da condição de vulnerabilidade econômica. Ainda que parte desses rendimentos esteja comprometida com descontos obrigatórios (como Contribuição para o Plano de Seguridade Social e Imposto de Renda Retido na Fonte ) ou despesas ordinárias, como os múltiplos empréstimos consignados, tais elementos não bastam, por si só, para infirmar a presunção de suficiência econômica decorrente da renda bruta elevada. Ressalte-se que endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência. Dessa forma, a documentação apresentada comprova a capacidade financeira do requerente, não restando demonstrados os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da Justiça Gratuita formulado por PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento de preparo, sob pena de se declarar a deserção do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator